Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729940-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONACIR NASCIMENTO DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Apelação cível interposta por Jonacir Nascimento de Araújo contra a sentença da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial diante da ausência de emenda (ID no 22138914). 2. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Em seu recurso, não providenciou o preparo, mas formulou pedido de gratuidade de justiça (ID no 22138918). 4. Na análise dos pressupostos objetivos deste recurso, o apelante foi intimado para apresentar comprovantes idôneos de seus rendimentos e documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento (ID no 22163889, págs. 1-2). 5. Em resposta, juntou os documentos de ID no 22729213 e seguintes, reiterando que diante da sua atual situação financeira, faz-se necessária o deferimento da gratuidade de justiça. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Depreende-se da documentação apresentada pelo apelante que em 25/1/2021 havia saldo positivo em sua conta bancária no valor de R$ 3.973,03. Ademais, o documento de ID no 22729215, pág. 7, demonstra que a soma da remuneração recebida pelo apelante durante o ano de 2019 foi superior a R$ 300.000,00, a qual é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 17. As despesas apresentadas pelo apelante destoam da alegação de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, pois decorrem do exercício da autonomia da vontade, a qual deve ser preservada (ID no 22729214, págs. 2-5). Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. Dispositivo 19. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 20. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO